Tribunal: TJDFT
Processo: 0732594-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais e do usuário, bem assim a apreensão de elevada quantidade de droga, comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico.

2. As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante, no caso, não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não cabendo a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio.

3. A sentença penal condenatória não transitada em julgado, embora não possa ser considerada para configuração de antecedentes e reincidência, pode servir para a formação da convicção do julgador de que a acusada se dedica às atividades criminosas, não sendo sua primeira incursão na seara ilícita, razão pela qual o benefício do tráfico privilegiado pode deixar de ser aplicado.

4. Recurso conhecido e desprovido.